Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 882 DO STJ. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da ré, mantendo a resp. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento das taxas condominiais, ordinárias e extraordinárias em atraso, bem como das parcelas em aberto referentes ao Termo de Acordo Extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da contradição indicada, a permitir o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. STJ, Tema Repetitivo 882; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/201. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.